Tribunal: STF
Processo: HC 260920
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlusia Souza Brito, em favor de Flavio Rodrigo Mota da Fonseca, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.028.470/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.000 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, e absolvido em relação ao crime previsto no art. 349-A do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena a 9 anos e 4 meses de reclusão, e a 932 dias-multa, nos termos da ementa a seguir transcrita (e-STJ fl. 34):



    [...]



    A defesa interpôs revisão criminal, tendo o Tribunal estadual indeferido o recurso (e-STJ fls. 13/18). Neste writ, a defesa nega envolvimento do paciente na empreitada delitiva e assevera inexistirem provas suficientes para fundamentar o édito condenatório, em especial, alega que, a "todo momento do processo, o paciente negou a destinação das drogas para o fim de traficância, e, sim, declarou que é usuário desde os seus 14 anos de idade e que usava cerca de 20g de maconha por semana, sendo que a droga apreendida era 43 gramas, sendo considerado o peso da embalagem (Tendo em vista que o paciente guardava a maconha no ralo, para proteger da água, este embrulhou em muitos saquinhos um único pedaço, para que não molhasse, sendo assim, das 43 gramas, mais da metade era peso dos MUITOS saquinhos que estavam envoltos na droga), pesando o produto em si MENOS de 40 gramas, ou seja, a droga apreendida dentro de sua cela prisional era PARA SEU CONSUMO PRÓPRIO e que DURARIA POR 2 SEMANAS, considerando o peso e que usava 20g por semana" (e-STJ fls. 5/6). 



    Alega que, "[a]demais, tem-se o já explanado quanto à Penitenciária de Avaré I, ausência de contanto dos presos uns com os outros, [...] [havendo] a impossibilidade do compartilhamento da droga" (e-STJ fl. 9). 



    Assevera que, "[d]iante da insuficiência das provas quanto à real intenção de traficância, bem como de não constituir o fato em infração penal, entendimento fixado em RE 635.659 (Tema 506), Tese do STF, não há como imputar ao paciente a autoria pela prática de tráfico de drogas" (e-STJ fl. 10). 



    Diante disso, requer a concessão da ordem para absolver o paciente, pugnando pela "1. absolvição nos termos do artigo 386, incisos V e VI do CPP; 2. absolvição nos termos do art. 386, inciso III, com pela aplicação do Tema 506 do STF com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta" (e-STJ fl. 12).(www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada em 28.8.2025. No prazo recursal, manejou-se o presente habeas corpus, em que insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental, até mesmo porque se trata de habeas corpus que visa a desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado.



    Ademais, não há ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    No entanto, correto o acórdão da revisão criminal em não aplicar ao caso o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema n. 506 da repercussão geral, pois, em relação ao assunto, consta em desfavor do paciente sua própria confissão judicial, afirmando que metade da droga seria para entrega a terceiro, bem como o fato de ter sido apreendida não só a droga mas também um aparelho celular (com chip e bateria), na cela que o paciente se encontrava sozinho, em estabelecimento de segurança máxima. 



    O caso, portanto, não tem nenhuma relação com o Tema 506 da repercussão geral, porquanto há confissão judicial no sentido de que a droga seria entregue a terceiros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente